Tribunal: TJDFT
Processo: 0026856-19.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0026856-19.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: MARATONA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de apelação (Id. 22146886) interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face de sentença (Id. 22146882) que, em ação de exigir contas proposta por MARATONA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP, julgou procedente o pedido inaugural. Ao compulsar o caderno processual, verifico que a guia de recolhimento de preparo apresentada ao Id. 22146887, refere-se a petição cível de competência da Câmara Cível, contudo, como visto nos autos trata-se de apelação dirigida a Turma Cível, o que difere, assim, do preparo referente ao apelo de julgamento dessa Terceira Turma Cível. Desse modo, concedo à parte apelante o prazo de 5 (cinco) dias, a fim de esclarecer o referido preparo e se foi realizado o devido recolhimento do presente recurso de apelação, hipótese em que deverá apresentar o respectivo documento. Brasília,18 de dezembro de 2020 15:13:22. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA